Tribunal: TJPA
Processo: 0812050-63.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812050-63.2020.8.14.0000
REQUERENTE: ELVIS DEAN PIMENTEL MAGALHÃES

REQUERIDO: JOÃO RONALDO CORRÊA MÁRTIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, OCASIÃO EM QUE FOI FIXADA A PENA DE 08 (OITO) ANOS E PARA O PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, A SEREM CUMPRIDAS NO REGIME INICIALMENTE FECHADO.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CONTESTANDO A ILEGALIDADE DAS PROVAS DURANTE A PERSEGUIÇÃO PENAL HAJA TER VISTO, SUPOSTAS VIOLAÇÃO DE DOMÍNIO PARA APREENSÃO DA DROGA E A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR PRETENDIDA AUSÊNCIA DA REINCIDÊNCIA EVOCADA PARA MAGISTRADO
.
AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA POR ESTAR DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 625, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal,
proposta por
ELVIS DEAN PIMENTEL MAGALHÃES
,
por intermédio de seu advogado, com arrimo no artigo 621, I e III, do CPP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

Consta dos autos, em síntese, que o revisionando foi denunciado e após a instrução criminal, adveio sentença condenatória reconhecendo a prática do delito de tráfico de drogas, nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/06, ocasião em que foi fixada a pena de 08 (oito) anos e para o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

Alega que após ser prolatada sentença, foi interposto Recurso de Apelação, o qual dentre outros, pleiteou a desconstituição da decisão condenatória, contestando a ilegalidade das provas durante a perseguição penal haja ter visto, supostas violação de domínio para apreensão da droga e a incidência da agravante na sentença condenatória, por pretendida ausência da reincidência evocada para Magistrado.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

Em parecer, o Ministério Público se pronunciou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, em razão de não atendido os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 625, §1º, CPP.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

A presente
Revisão Criminai
em favor de
ELVIS DEAN PIMENTEL MAGALHÃES
,
tem como suporte argumentativo a desconstituição da decisão condenatória, contestando a ilegalidade das provas durante a perseguição penal haja ter visto, supostas violação de domínio para apreensão da droga e a incidência da agravante na sentença condenatória, por pretendida ausência da reincidência evocada para Magistrado.

Inicialmente, é mister destacar que não se encontram preenchidos os requisitos necessários á análise meritória do presente remédio constitucional. Mesmo que as partes sejam legítimas e a medida pleiteada seja adequada, útil e necessária à pretensão processual pretendida, não foi juntada certidão que comprove o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bem como, nenhum documento probante essencial à rediscussão do julgado, o que inviabiliza o conhecimento do feito.

É sabido, que o pedido de revisão criminal deve ser corretamente instruído nos exatos termos do que dispõe o art. 625, §1º
[1]
do CPPB, ou seja, além das peças necessárias para a comprovação do alegado, é fundamental que o requerente junte aos autos a prova de que o acórdão

tenha transitado em julgado, com a apresentação de referida certidão que comprove de forma inequívoca o fato, o que,
in casu
, não foi feito pelo requerente, estando, desta forma o feito deficientemente instruído.

Neste sentido, apresenta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU REFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos" (HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 203.422/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJE 26/03/2013).

REVISÃO
CRIMINAL
. TESE DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PROCEDENCIA. I. Segundo a exegese do art. 625, § 1º do Código de Processo Penal é indispensável a
revisão

criminal
a
certidão
de
trânsito
em
julgado
da sentença penal condenatória, sob pena de não conhecimento da ação autônoma de impugnação. Logo, impossível o conhecimento da presente
revisão

criminal
, pois um dos requisitos de admissibilidade não restou cumprido. Precedentes do STJ e do TJ/PA. II. Revisão Criminal não conhecida. Unânime. (Revisão Criminal n.º 2014.3.010723-0, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 08/09/2014, DJE 11/09/2014).

REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória impede o conhecimento da revisão criminal quando proposta por advogado habilitado. 2. Revisão não conhecida. (2014.04590174-47, 136.685, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA. JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2014/08/11, Publicado em 2014/08/13).

REVISÃO

CRIMINAL
.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
.
CERTIDÃO
. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de
certidão
do
trânsito
em
julgado
da sentença penal condenatória impede o conhecimento da
revisão

criminal
quando proposta por advogado habilitado. 2.
Revisão
não conhecida. (Revisão Criminal n.º 201330046356, Relatora Desembargadora Vera Araújo de Souza, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 24/06/2013, DJE 26/06/2013).

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de 2º grau e
não conheço da presente Revisão Criminal
, por estar insuficientemente instruída.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/04/2021